Tribunal: CARF
Processo: 10845.900038/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900038/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.130 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja
objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
(IRPJ).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para retirar a glosa
relativa à compensação da estimativa de abril de 2004, até o limite do valor declarado,
reconhecendo-se assim direito creditório adicional de R$33.794,49, além daquele já reconhecido
pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900038/2010-86
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.130 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900038/2010-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 121-144) contra
decisão proferida pela 15a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 106-112) que deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte (e-fls. 2-23) contra despacho
decisório (e-fl. 95) que homologou parcialmente o PER/DCOMP 40147.93918.221007.1.7.02-
7690.
Como consta do despacho decisório em questão, o crédito pleiteado pelo
contribuinte refere-se à Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2004. Referido saldo
negativo seria composto por retenções na fonte, pagamentos e demais estimativas compensadas,
conforme PER/DCOMP. No despacho decisório, no entanto, não foram confirmadas
integralmente as retenções na fonte e o valor das demais estimativas compensadas, estas
referentes especificamente aos meses de abril e novembro de 2004.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte reconheceu que o valor
informado a título de retenção na fonte relativa à fonte pagadora de CNPJ 33.700.394/0001-40
foi de fato equivocadamente informado a maior, mas que houve efetivamente uma retenção a ser
considerada.
Com relação às estimativas compensadas, alegou o contribuinte que houve um
erro de informação relativamente ao período de nov/2004, e que, com relação ao período de
abr/2004, o tema estaria sendo objeto de discussão em outro processos administrativo.
Apreciando o caso, a DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF.
Comprovado parcialmente o IRRF objeto da glosa, cumpre reconhecer o valor
correspondente na apuração do Saldo Negativo de IRPJ.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÕES
NÃO HOMOLOGADAS.
A legislação tributária autoriza que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real anual deduzam do IRPJ devido as estimativas mensais, desde que efetivamente
pagas. Correta a glosa das estimativas objeto de compensações não homologadas pela
Administração Tributária.
Em específico sobre as estimativas, a DRJ assim consignou:
Com relação à estimativa de novembro de 2004, houve realmente um lapso do
contribuinte na informação do número do processo de compensação. Consultando as
informações relativas ao processo 10845.003911/2004-42, apontado como correto,
verifico que a estimativa em apreço foi realmente extinta por compensação (cfr. tela de
consulta, às fls. 105).
Por fim, no que concerne ao problema da compensação da estimativa de abril de 2004,
cumpre registrar que a questão foi discutida no processo administrativo de no
10845.900037/2010-31, tendo esta Turma decidido por dar provimento parcial à
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.130 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900038/2010-86

manifestação de inconformidade apresentada pela Interessada. Em função do que ficou
decidido naquele processo, a glosa da mencionada estimativa, que era de R$ 42.171,11,
foi reduzida para R$ 33.794,49
(...)
Com estas considerações, mantenho a glosa da estimativa de novembro, quanto à
parcela do débito cuja compensação não foi homologada.
Resultado da análise:
IRRF – Retenções comprovadas do “Unibanco” 121.423,63
(+) Estimativa Abr/2004 – Parcela confirmada Proc. 10845.900037/2010-31 8.376,62
(+) Estimativa Nov/2004 – Extinção Proc. 10845.003911/2004-42 364.756,90
(=) CRÉDITO ADICIONAL a ser reconhecido 494.557,15
Em seu recurso voluntário, apresentou o contribuinte os seguintes argumentos:
a) Existência da Integralidade do Crédito de Saldo Negativo de IRPJ Declarado
nas
DCOMPs
40147.93918.221007.1.7.02-7690
e
11007.57224.030305.1.7.02-4760 – Violação à Solução de Consulta Interna
(Cosit) n° 18, de 13.10.06 e Duplicidade da Cobrança de Estimativas Mensais;
b) Nulidade do acórdão recorrido por falta de motivação;
c) Homologação tácita;
Vieram os autos a este Conselho, para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
No que diz respeito à alegação de nulidade da decisão da DRJ, entendo não ser o
caso. Em verdade, o Recorrente se insurge contra o mérito da decisão, isto é, contra as
conclusões a que chegou a decisão recorrida quanto à consideração ou não da compensação não
homologada na composição do saldo negativo de IRPJ.
Nesse ponto, se percebe que a decisão encontra-se devidamente fundamentada,
havendo exposição clara de suas razões de decidir:
“Sem menosprezar, de forma alguma, o relevantíssimo papel desempenhado pela
Coordenação-Geral de Tributação, no sentido de uniformizar a interpretação da
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.130 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900038/2010-86

legislação tributária no âmbito interno da Receita Federal, devo registrar, todavia, que
as soluções de consulta interna proferidas por essa unidade anteriormente à publicação
da Portaria RFB no 3.222, de 08/08/2011, não têm efeito vinculante em relação às
Delegacias de Julgamento.
Por conta disso, tomo a liberdade de defender posicionamento contrário ao que foi
adotado na referida solução de consulta interna, por entender que a mesma não está em
harmonia com a legislação tributária.
Resulta claro, ao menos para mim, que as estimativas que podem ser deduzidas da
contribuição devida, para fins de apuração do eventual saldo negativo de IRPJ, são
aquelas efetivamente pagas.
Os débitos compensados por meio de Dcomp consideram-se, sem sombra de dúvida,
pagos, mas ― observe-se ― sob condição resolutória de ulterior homologação (art. 74,
§ 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de
30/12/2002).
Ora, se a Administração Tributária deixa de homologar a compensação de um
determinado débito de estimativa, este débito não pode ser considerado pago.
Eventual contrariedade do Recorrente com relação às razões de decidir não
constitui motivo de nulidade da decisão, mas sim de argumentos a serem enfrentados no mérito.
Assim, afasto a alegação de nulidade. Passa-se à análise do mérito.
No que diz respeito à alegada compensação tácita, afirma o Recorrente que foi
superado o prazo de 5 anos para apreciação do pedido, estabelecido no art. 74 da Lei 9.340/1996,
conforme seguinte trecho de sua petição:
In casu, as compensações declaradas nas DCOMPs n° 40147.93918.221007.1.7.02-
7690 e 11007.57224.030305.1.7.02-4760 não foram analisadas definitivamente e
conclusivamente pela Administração Tributária no prazo de 5 anos estabelecido pelo
art. 74, §5o da Lei n° 9.430/96.
A previsão de prazo para homologação tácita da declaração de compensação
encontra-se previsto no art. 74 da Lei 9.430/1996, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.130 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900038/2010-86

Da leitura do artigo 74, nota-se que a declaração de compensação apresentada
pelo contribuinte se considera homologada tacitamente com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
após sua entrega pelo sujeito passivo (§ 5o). Uma vez não homologada a compensação, por meio
de despacho decisório exarado pela autoridade competente, abre-se o prazo de 30 (trinta) dias
para que o sujeito passivo efetue o pagamento (§ 7o) ou apresente manifestação de
inconformidade (§ 9o).
Portanto, o marco interruptivo do prazo de homologação tácita é o despacho
decisório exarado pela autoridade competente que aprecia a compensação pleiteada. Em caso de
não homologação - e apresentando o contribuinte a manifestação de inconformidade - instaura-se
a fase litigiosa, mediante processo administrativo, tal como no presente caso.
A PER/DCOMP 40147.93918.221007.1.7.02-7690, relativa ao crédito, foi
transmitida em 22/10/2007.
A PER/DCOMP 11007.57224.030305.1.7.02-4760, relativa à compensação, foi
transmitida em 03/03/2005.
O despacho decisório, por sua vez, foi proferido pela DRF Santos em 22/01/2010,
dentro do prazo quinquenal. O contribuinte foi intimado daquele despacho em 01/03/2010,
também dentro do prazo quinquenal. Uma vez proferido o despacho decisório dentro do prazo,
instaurada a fase litigiosa, não há que se falar em homologação tácita dos PER/DCOMPs.
Nesse sentido:
EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo
do pedido, considerando-se pendente de decisão administrativa a Declaração de
Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento em relação ao
qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido
pela Autoridade competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento. Recurso Especial do Procurador Negado. (acórdão 9303003.900)
Portanto, rejeito a alegação de homologação tácita, negando provimento ao
recurso neste ponto.
Em síntese, a única parcela do crédito pleiteado pelo contribuinte que não restou
reconhecida após julgamento da DRJ se refere à parcela não homologada da compensação
relativa ao mês de abril de 2004. Isso porque a diferença inicialmente apontada com relação à
retenção na fonte já foi reconhecida pelo contribuinte ainda na manifestação de inconformidade.
Sobre a situação da estimativa que foi objeto de pedido de compensação não
homologada e a sua consideração no cálculo do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, aplica-se a
Súmula CARF 177, no sentido de que as estimativas compensadas integram o cômputo do saldo
negativo de IRPJ, ainda que não tenham sido homologadas:
Súmula CARF no 177
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.130 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900038/2010-86

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tal entendimento naturalmente visa a evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, tendo em vista que a compensação não homologada da estimativa estará sendo tratada em
processo específico.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Como consta na decisão recorrida, a DRJ não reconheceu, na composição do
saldo negativo de IRPJ pleiteado pela Recorrente, a parcela relativa à estimativa de novembro
que não foi homologada, por entender-se que apenas as estimativas efetivamente pagas poderiam
compor o saldo negativo de IRPJ:
Resulta claro, ao menos para mim, que as estimativas que podem ser deduzidas da
contribuição devida, para fins de apuração do eventual saldo negativo de IRPJ, são
aquelas efetivamente pagas.
Tal entendimento contraria a Súmula 177 e, portanto, deve ser revertido.
Assim, considerando que o valor da estimativa compensada de abril de 2004
informada no PER/DCOMP era de R$66.148,05, que o despacho decisório havia reconhecido
parcialmente o valor de R$23.976,94, bem como que a DRJ reconheceu para a glosa em questão
um crédito adicional de R$8.376,62, resta reconhecer o crédito adicional de R$33.794,49,
relativamente ao item: Demais Estimativas Compensadas - abril de 2004.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ e dar parcial provimento ao recurso voluntário, especificamente
para retirar a glosa relativa à compensação da estimativa de abril de 2004, até o limite do valor
declarado, reconhecendo-se assim direito creditório adicional de R$33.794,49, além daquele já
reconhecido pela DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 202
DF CARF MF
Original